Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROVENTOS. DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida que indeferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária realizados diretamente nos proventos de aposentadoria da parte autora. O pedido imediato é de deferimento da antecipação de tutela, pois presentes os requisitos legais. Quanto ao mérito, formulou pedido de provimento do agravo interposto para reforma da referida decisão. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões apresentadas. Preparo devidamente recolhido, id. 73469361.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, assegura a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma motivados por moléstia grave, independentemente da contemporaneidade dos sintomas, conforme interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: "A concessão da isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 independe da demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença." (Tema 250/STJ, REsp 1.116.620/BA). Conforme Súmula 598 do STJ, "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." No caso dos autos, há prova suficiente da existência de moléstia grave - cardiopatia grave. Conforme laudo médico de ID 239762871 dos autos de origem, trata-se de “Paciente do sexo masculino, 57 anos, com antecedentes de prolapso da valva mitral, diagnosticado anteriormente, e histórico de infarto agudo do miocárdio (IAM) ocorrido em 2012, com necessidade de cateterismo cardíaco na ocasião. Em 2017, apresentou nova descompensação clínica que exigiu internação hospitalar, e em 2025 voltou a apresentar sintomas cardiovasculares importantes. Atualmente, o paciente refere dispneia aos médios esforços, associada a fadiga intensa e precordialgia em queimação, de caráter recorrente. Relata também episódios de perda de sensibilidade em membro superior, dormência facial, e, durante as crises de exacerbação, evolui com dispneia aos mínimos esforços, vertigem, turvação visual e dor em topografia de artéria carótida direita. Apresenta limitações funcionais importantes, com impacto significativo na sua capacidade laboral. Exerceu atividade profissional como policial, função que demanda elevado esforço físico, atualmente incompatível com seu quadro clínico.” Tal quadro autoriza, em sede de cognição sumária, a suspensão da exigibilidade do tributo, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. A Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 61, §1o, estabelece que a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre o valor que exceder o dobro do teto do RGPS quando o beneficiário for acometido por doença incapacitante. Ressalte-se que o deferimento da tutela antecipada prestigia os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF), além de evitar maiores prejuízos ao jurisdicionado, que, em caso de indeferimento, veria mantida indevidamente a cobrança do imposto e, posteriormente, teria de enfrentar a via morosa do precatório ou RPV para obter a restituição dos valores. Ademais, a suspensão do desconto está em consonância com a sistemática prevista no artigo 151 do CTN, sendo medida que melhor se harmoniza com a finalidade social da norma isentiva, sem qualquer prejuízo à Fazenda Pública, que poderá, se o caso, reaver os valores em cobrança futura, caso o mérito lhe seja favorável. A posição jurídica diferenciada da Administração Pública em relação aos administrados confere a ela prerrogativas que facilitam a cobrança de valores devidos. No exercício da autotutela, consagrada na Súmula 473 do STF ("A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."), a Administração dispõe de mecanismos próprios para a constituição e execução de créditos, como a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal, regidas por rito processual privilegiado (Lei no 6.830/1980). Em contraste, o administrado, para reaver valores pagos indevidamente à Administração, encontra-se submetido a procedimentos mais onerosos e morosos. Além da necessidade de comprovação do pagamento indevido e da sua ilegitimidade, o administrado não dispõe dos instrumentos céleres que a Administração possui para cobrança. Muitas vezes, a recuperação desses valores depende da provocação do Poder Judiciário, exigindo o ajuizamento de ações ordinárias, com o ônus probatório integralmente sobre o autor, e sujeitando-se às normas de prescrição e decadência que podem extinguir o direito sem a devida satisfação do crédito. Essa assimetria revela uma realidade em que a Administração Pública, pela força de seus poderes e instrumentos legais, possui maior facilidade na cobrança do que o cidadão para obter a restituição, o que reforça a necessidade de proteção do administrado em situações de pagamento indevido, sob pena de violação do princípio da isonomia e da proteção da confiança legítima. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravado se abstenha de cobrar imposto de renda nos proventos do agravante, assim como de contribuição previdenciária sobre o valor inferior ao dobro do teto do RGPS. "
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da ausência de demonstração da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar que o agravado se abstenha de cobrar imposto de renda nos proventos do agravante, assim como de contribuição previdenciária sobre o valor inferior ao dobro do teto do RGPS.
VI. Sem honorários, ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.